Tribunal: TCU
Processo: 047.340/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de alteração de aposentadoria promovida pela Universidade Federal de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 9.1.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato de alteração de aposentadoria da sra. Maria Beatriz Ribeiro Costa, levando em conta, para tanto, a irregularidade identificada nestes autos; 9.1.3. investigue a natureza e a exação da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO", incluída nos proventos da inativa após a edição do referido ato de alteração, adotando as providências cabíveis para sua eventual regularização, se for o caso.